Tribunal: TJDFT
Processo: 0706124-81.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE LANÇADA SOBRE IMÓVEIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA. REGISTRO IMOBILIÁRIO. PROCURAÇÕES SUCESSIVAS. POSSE COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. SÚMULA No 84/STJ. DESCUMPRIMENTO. ÔNUS. ARTIGO 373, II, DO CPC/15. PENHORA DESCABIDA. DESCONSTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal não prospera, pois a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
2. A ilegitimidade ativa, matéria de ordem pública e extraída da interpretação lógico-sistemática da petição, não deve ser acolhida, pois, com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita de forma abstrata, a partir dos elementos contidos na petição inicial.
3. Tendo o Embargante sustentado na exordial ser o titular da posse dos imóveis que sofreram a constrição judicial, com base em cadeia possessória que junta, é parte legítima para opor os Embargos de Terceiro.
4. A Ação de Embargos de Terceiro é demanda de conhecimento submetida a rito especial, por meio da qual o terceiro busca resguardar o respectivo patrimônio de uma constrição ou ameaça dessa, proveniente de um processo judicial do qual não faz parte.
5. Consoante os artigos 674 a 681 do CPC/15, que regulam o procedimento dos Embargos de Terceiro, para a procedência dos Embargos, além de o embargante demonstrar que não fez parte da ação originária, incumbe-lhe, também, comprovar a propriedade ou a posse do bem constrito, ou seja, que seu direito é incompatível com o ato constritivo.
6. No caso concreto, a documentação coligida aos autos, mormente a cadeia possessória dos bens descrita no feito, revela ser válido o negócio jurídico entabulado em data anterior à propositura do cumprimento de sentença em que foi determinada a penhora dos imóveis, ainda que não tenha sido registrada a transferência dos bens no cartório imobiliário, porquanto demostrada a posse dos terceiros e a boa-fé deles. Inteligência da Súmula no 84/STJ.
7. A posse sobre os bens não foi objeto de impugnação, na origem, pelas Embargadas e inexistem elementos para, ainda que de forma indiciária, desqualificar os negócios jurídicos juntados nos autos, ônus que recaía sobre as Apelantes e dos quais elas não se desincumbiram, nos termos do disposto no artigo 373, II, do CPC/15.
8. Apelação conhecida e não provida.